Tribunal: TJMT
Processo: 1009145-67.2020.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1009145-67.2020.8.11.0006
RECORRENTE: DANIEL GOMES FELIX DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DANIEL GOMES FELIX DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial, nos termos da seguinte ementa (Id. 94682461):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR – ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA LEGITIMADOR DA DILIGÊNCIA – MÉRITO – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial.
Impõe-se a condenação do acusado pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência quando o acervo probatório evidenciar, de maneira insofismável, que ele desrespeitou ordem de parada emitida pelos policiais e empreendeu fuga para sua residência, onde, posteriormente, foram encontradas porções de substância entorpecente destinadas à comercialização.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de “ilicitude da prova obtida através da ação policial uma vez que a suposta apreensão da droga se deu no domicílio do acusado sem sua autorização e sem que houvesse qualquer situação de flagrância que desse validade e suporte a tal medida, razão pela qual requer a nulidade de tal prova com a consequente absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, II do Código de Processo Penal.” (Id. 99205497)
Recurso tempestivo (Id. 100489972).
Contrarrazões (Id. 103569478).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar provimento ao recurso, consignou que:
“Em relação à preliminar arguida pelo parquet, observo que a busca domiciliar se deu a partir de fundadas suspeitas da prática de delito permanente – ou seja, aquele cuja consumação se protrai no tempo –, caracterizando-se, destarte, o estado de flagrância legitimador da diligência policial, consoante o inciso XI, in fine, do art. 5o da Constituição da República e os artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.
Com efeito, verifico que os policiais militares Rodrigo Barbosa da Silva e Rodrigo da Silva Brandão, quando inquiridos em delegacia e em juízo, bem como seu colega de farda Waisteim José Lino Muniz de Farias – este, ouvido apenas sob o crivo do contraditório –, afirmaram que, na data dos fatos, estavam realizando rondas na região central da cidade de Cáceres; que, ao passarem pela rua Porto Carreiro, visualizaram o apelado em atitude suspeita; que, ao perceber que seria abordado, o recorrido dispensou algo que estava em seu bolso e correu em direção a uma casa, ignorando sinais sonoros e luminosos da viatura e ordens de parada emitidas pelos agentes; que, após deterem o acusado, constataram que ele tinha uma quantidade de dinheiro em espécie, e que o objeto jogado por ele na rua durante a fuga era uma porção de maconha; e que, após a localização dessa substância entorpecente, realizaram buscas no quintal da residência em questão, onde encontraram um tablete e uma porção média, também de maconha, além de uma balança de precisão e um rolo de insulfilm, evidenciando a utilização do local como ponto de preparo e distribuição de drogas (Ids. n. 87818020, 87818023, 87818083 e 87818086).
Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Isso porque, na condição de servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr demonstrar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.
Assim, pela dinâmica fática extraída do conjunto probatório, tem-se que a busca domiciliar se deu após o apelado, demonstrando nervosismo com a aproximação dos policiais, rapidamente se desfez de uma porção de maconha que tinha em seu poder e fugiu em direção à residência, despertando, nos agentes policiais, fundadas suspeitas de que no interior do imóvel poderia haver mais drogas, o que efetivamente se comprovou.
Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:
“Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).
“Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial” (TJMT, Apelação n. 0004123-13.2018.8.11.0007, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.9.2019; data da publicação: 12.9.2019).
Portanto, acolho a preliminar para reconhecer a validade da busca domiciliar realizada pelos policiais e, por consequência, considerar lícitos os elementos probatórios decorrentes de tal diligência.” (Id. 94682460)
Nesse contexto, ao apontar ofensa ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, o recorrente pleiteia seja reformado o “acórdão hostilizado, perante a ilegalidade da busca em domicílio frente ao art. 5o, inciso XI, da CF/88, (...), com a consequente absolvição do recorrente por não existir provas suficientes a sua condenação (...).” (Id. 99205497)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça